Tribunal: TJDFT
Processo: 0703851-12.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA METABÓLICA. RECUSA. DANO MORAL.
1. O procedimento de cirurgia metabólica/bariátrica para tratamento das enfermidades que autora possui está balizada na Resolução do Conselho Federal de Medicina n.o 2.172/2017, a qual estendeu a prescrição para a cirurgia em pacientes com diabetes tipo 2 a partir de IMC 30kg/m2.
2. A não exigência de exames médicos previamente torna ilícita a recusa de cobertura pelo plano de saúde em razão de doenças preexistentes, como se vê da Súmula 609/STJ.
3. Constitui ofensa moral a indevida recusa da operadora do plano de saúde em custear a cirurgia metabólica para tratamento de diabetes mellitus tipo 2, quando demonstrado por laudo médico que a segurada sofre com diversas comorbidades e que este é o melhor tratamento indicado para tratar de suas doenças. No caso, foi mantido o valor fixado na r. sentença, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Negou-se provimento ao apelo.